Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723598-64.2023.8.07.0001 APELANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") APELADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO A r. sentença reconheceu a coisa julgada e a ausência de interesse processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, incs. V e VI, do CPC (id. 52928341). Embargos de declaração opostos pelas autoras (id. 52928343) desprovidos (id. 52928345). As autoras interpuseram apelação (id. 52928347) e, em contrarrazões, a ré Concreta S/A suscitou preliminar de não conhecimento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 52928353, págs. 7/13), e a ré EXM Partners Ltda. defende a condenação das autoras em litigância de má-fé (id. 52928354, págs. 12/4). Intimem-se as apelantes-autoras para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre as questões suscitadas pelas apeladas-rés em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 10 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora